Tribunal: TJPA
Processo: 0800420-80.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800420-80.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.

0800420-80.2020.8.14.0009

APELANTE:
MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – ACÓRDÃO VERGASTADO CONCLUIU PELO PROVIMENTO PARCIAL – NÃO HOUVE REFORMA QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, JÁ FIXADA NO JUÍZO ORIDINÁRIO – EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se sobre a ausência de fixação do índice da correção monetária no Acórdão impugnado. Todavia, razão assiste à parte contrária, quando argumenta que a sentença de ID nº.
5261057 já havia fixado o índice.

3. Assim, o Acórdão impugnado, ao dar parcial provimento, dispôs apenas sobre repetição de indébito e juros moratórios – manteve a sentença impugnada quanto à fixação da correção monetária, inclusive no que tange ao índice escolhido
.

4. Não há como se olvidar que a ausência de omissão, no presente feito, deriva de interpretação direta do julgado, razão pela qual não se pode olvidar que os embargos tem flagrante natureza protelatória, devendo o embargante ser condenado nos termos da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

5. Recurso
conhecido e improvido
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0800420-80.2020.8.14.0009

APELANTE:
MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR:

DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 13471786), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão de ID nº.
15618290
, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCESSOS JULGADOS EM CONJUNTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –– JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CONTAR A PARTIR DO EVENTO DANOSO

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A conexão do
caput
do art. 55 do Código de Processo Civil não é a única hipótese de reunião de processos para julgamento conjunto, pois o parágrafo terceiro do mesmo artigo dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles;

2 - A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

4 – Recurso
conhecido e parcialmente provido”
.

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, uma vez que não teria estabelecido expressamente o índice a ser aplicado no que tange à correção monetária. Afirmou-se que “
não houve indicação de índice (INPC) ou tabela do TJRO”.

Em contrarrazões, informou-se que o índice INPC foi fixado em sentença de
1º grau (
Id
nº. 5261057), nas alíneas “c” e “d” da parte dispositiva, tanto em relação a condenação por danos materiais, quanto aos danos morais arbitrado, sendo fixado o índice de correção INPC. Logo, como o Acórdão é pelo deferimento parcial do recurso, apenas em relação à repetição de indébito e aos juros moratórios, não houve modificação da sentença impugnada quanto à já estabelecida correção monetária. Por fim, pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se sobre a ausência de fixação do índice da correção monetária no Acórdão impugnado. Todavia, razão assiste à parte contrária, quando argumenta que a sentença de ID nº.
5261057 já havia fixado o índice. Assim, o Acórdão impugnado, ao dar parcial provimento, dispôs apenas sobre repetição de indébito e juros moratórios – manteve a sentença impugnada quanto à fixação da correção monetária, inclusive no que tange ao índice escolhido
.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda, e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção parcial da decisão proferida pelo Juízo Originário.

Acrescenta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão omissa com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

De fato, também não há como se olvidar que a ausência de omissão, no presente feito, deriva de interpretação direta do julgado, razão pela qual não se pode olvidar que os embargos tem flagrante natureza protelatória, devendo o embargante ser condenado nos termos da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários
advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico da condenação.

Condeno o embargante ao pagamento multa no valor de 1% do valor da causa, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023